Tribunal: TJDFT
Processo: 0722130-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pena-base. Confissão qualificada. Tentativa. Fração. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) fração de aumento da pena-base; (ii) fração de redução da atenuante da confissão espontânea, considerando que foi qualificada; (iii) fração de redução pela tentativa; (iv) se adequado o regime prisional.
III Razões de decidir.
3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4. A redução da pena em razão da confissão qualificada pode ser em fração inferior a 1/6 desde que devidamente fundamentada – o réu afirmou que golpeou a vítima com facão, em legítima defesa.
5. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa de homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e pelo perigo de morte causado à vítima. Se a vítima, embora atingida com mais de um golpe de facão - na região dorsal e no antebraço -, não sofreu perigo de vida, mantém-se a redução da pena na fração intermediária de 1/2.
6. Se a pena fixada não é superior a oito anos e o réu é primário, adequado o regime prisional semiaberto, ainda que desfavoráveis os antecedentes.
7. A prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto fixado no acórdão, se o réu registra condenações anteriores e, tão logo expedida a carta de guia para execução provisória da pena, competirá ao juiz das execuções unificar as penas e adequar o estabelecimento prisional, podendo o regime prisional, inclusive, ser fixado o fechado.
IV Dispositivo.
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”; CP, arts. 14, II, e 121, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 713; tema 1068 da repercussão geral; STJ, AgRg no HC n. 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/4/2022; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.10.24; tema repetitivo n. 1.194; AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021; TJDFT, acórdão 1719576, 07402543320228070001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.